Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725124-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UMBERTO SILVIO DE ALMEIDA CAMPOS AGRAVADO: BURJACK, NUNES &amp; VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UMBERTO SILVIO DE ALMEIDA CAMPOS (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo n. 0006683-76.2017.8.07.0005, ajuizado por BURJACK, NUNES &amp; VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao executado/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Com efeito, depois de compulsar a documentação acostada ao presente recurso em cotejo com o que consta dos autos de origem, verifico ser necessário, para apreciação do pedido de gratuidade, que se comprove a alegada hipossuficiência. Esclareço. Nos autos de origem consta que o agravante é Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal e, de acordo com o contracheque acostado no ID 88226240. Pág. 5, referente a julho de 2018, tinha a época remuneração bruta de R$ 12.550,09, e liquido de R$ 6.885,30, ou seja, renda bem superior a maioria da população brasileira. Por outro lado, não se sabe qual a atual remuneração do recorrente, pois não foram acostados contracheques atuais, nem tampouco sua última declaração de imposto de renda. Ademais, verifico que não são conhecidas as despesas do recorrente, de modo que, apenas com base nos elementos até o momento colhidos, não se pode chegar a conclusão de que é hipossuficiente, como alega ser. Ressalto que, de 2018 para os dias atuais é possível que o agravante tenha sofrido alteração de sua situação financeira, para pior ou para melhor, mas o que se verifica, de plano, é que pelo seu salário de três anos atrás que não faria jus ao benefício pleiteado. De todo modo, entendo salutar conceder a oportunidade ao recorrente de fazer prova da alegada hipossuficiência, trazendo aos autos documentos atualizados que possam demonstrar a sua real capacidade financeira. Destarte, para viabilizar o exame do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos seus três últimos contracheques, sua ultima declaração de imposto de renda, e extratos bancários de todas as suas contas nos últimos três meses, bem como fatura da cartão de crédito de sua titularidade, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos comprometem seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator